Tribunal: TJSP
Processo: 2037533-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - ISS - Decisão que deferiu em parte o pedido da Municipalidade, determinando redirecionamento aos sócios - Ciência inequívoca da decisão em 26/11/2019 - Agravo protocolado em 28/02/2020 - Recurso que revela-se manifestamente intempestivo - Agravo não conhecido.